Tribunal: CARF
Processo: 10540.720694/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720694/2015-36
ACÓRDÃO
2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MUNICIPIO DE PARAMIRIM
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NA DECISÃO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada obscuridade que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.229,
de 10/09/2025, alterar a decisão original, para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
República em 14/10/2025 (fls. 639/644), em face do acórdão no 2201-012.229 (fls. 618/637),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 10/09/2025, que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MESMAS
RAZÕES
DE
DEFESA
ARGUIDAS
NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA
MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a
declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
3
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito
fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
DOCUMENTO VALIDADO
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de
diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972 não merece acolhimento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para cancelar o Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 51.071.456-
0.
A Fazenda Nacional alegou, em breve síntese, a existência obscuridade quanto ao
cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls.
648/654), em 25/11/2025, nos seguintes termos:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão utiliza como pressuposto para o cancelamento das
multas por descumprimento de obrigações acessórias o fato de que “o
contribuinte deixou de cumprir a obrigação acessória (incluir em folha de
pagamento e lançar em títulos próprios da contabilidade) justamente por
acreditar que a verba não era base de cálculo das contribuições previdenciárias”.
Na sequência apresenta excerto de voto proferido em julgado (Acórdão no 2201
004.012) que afastou a multa por descumprimento de obrigação acessória (no
caso, deixar de arrecadar as contribuições devidas pelos seus empregados
mediante desconto em suas remunerações) por entender que haveria um nexo de
dependência entre a obrigação acessória com o adimplemento da obrigação
principal:
(...)
Todavia, no caso do julgado, a multa por descumprimento de obrigação acessória
cancelada, por deixar de preparar folha de pagamento, seria autônoma, restando
obscuro, no acórdão, qual seria a vinculação direta com o adimplemento da
obrigação principal, como no acórdão utilizado no fundamento do voto.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
4
Pelo exposto, a alegação de obscuridade resta procedente.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023, dou seguimento aos Embargos de declaração
apresentados pela Fazenda Nacional em relação à alegação de a) obscuridade
quanto ao cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 648/654) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de:
(a) obscuridade quanto ao cancelamento do auto de infração de obrigação acessória CFL 30.
A Fazenda Nacional alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao concluir pelo
cancelamento da multa por obrigação acessória CFL 30 (Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com a legislação).
Argumenta que:
Ocorre que o acórdão embargado partiu do pressuposto de que a referida multa
tinha relação direta com a obrigação principal, conforme se pode observar do
trecho a seguir transcrito:
“Com a edição da MP 449/2008, o lançamento das contribuições previdenciárias
passou a se sujeitar à multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, incidente
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
recolhimento. Neste sentido, ao realizar atos considerados como meros reflexos
do descumprimento da obrigação principal, o contribuinte não pode ser
penalizado por tal atitude caso tenha ocorrido o devido lançamento para a
cobrança das respectivas obrigações principais.
Isto porque o contribuinte deixou de cumprir as obrigações acessórias (reter a
contribuição do segurado, incluir em folha de pagamento e lançar em títulos
próprios da contabilidade) justamente por acreditar que a verba não era base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Tanto que, no lançamento de ofício da
obrigação principal, lhe é aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
9.430/96, a qual já engloba todas as penalidades decorrentes da falta de
recolhimento.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
5
(...)
Portanto, deve ser afastado o lançamento da multa CFL 30 – DEBCAD no
51.071.456-0 (fl. 287).”
A embargante defende que “a multa do CFL 30 ora exonerada é penalidade lançada
por inobservância de dever acessório autônomo, desvinculada da obrigação principal”.
Veja a descrição da infração: (CFL 30) – Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.”.
Nesse contexto, não há respaldo para cancelar o DEBCAD no 51.071.456-0 – CFL
30 como mera decorrência do cancelamento da obrigação principal, considerando
que houve violação às disposições inscritas no art. 32, I da Lei n° 8212/91 c/c art.
225, I, e §9° do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, ao deixar de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
obrigatórios do RGPS a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.
Pois bem, assiste razão à embargante.
Depreende-se do artigo 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN, vejamos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Determinadas obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação
e da fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
6
De fato, no presente caso, a multa por descumprimento de obrigação acessória,
lavrada em face da contribuinte uma vez que deixou de preparar a folha de pagamento – CFL 30
não tem relação alguma com a obrigação tributária principal, e tem como fundamento o inciso I
do art. 32 da Lei no 8.212/1991 c/c inciso I do caput e § 9o do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social. Como forma de ilustrar essa afirmação, convém reproduzir o inciso I do art. 32
da Lei no 8.212/1991 e o inciso II do § 9o do Regulamento da Previdência Social:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
[...]
Regulamento da Previdência Social
Art. 225
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
[...]
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
Conforme se aufere do Relatório fiscal (fls. 299/300), a multa CFL 30 foi lançada em
virtude de a empresa ter deixado de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, especialmente os pagamentos realizados a
contribuintes individuais:
11.2.1 DEBCAD n° 51.071.456-0 (CFL 30) R$ 1.925,81 (um mil, novecentos e vinte
e cinco reais e oitenta e um centavos) – por deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou devidas aos contribuintes individuais a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
INFRAÇÃO
11.2.1.1 O contribuinte não incluiu nas folhas de pagamento, referente ao
período fiscalizado (janeiro de 2011 a dezembro de 2013), os valores de
pagamentos realizados a contribuintes individuais a seu serviço, conforme
verificado nos dados contábeis, “outros serviços de terceiros – pessoa física” –
elemento de despesa 33.90.36.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.668 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720694/2015-36
7
11.2.1.2 Incorreu, assim, em descumprimento de obrigação acessória legalmente
estipulada, como consta da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso I, e § 9°,
c/c o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, art. 225, I e § 9o.
Ou seja, tal multa (CFL 30) não guarda relação direta com as obrigações principais,
as quais inclusive foram mantidas integralmente quando do julgamento do recurso voluntário
interposto pela recorrente.
Diante disso, no presente caso, deve ser mantida a obrigação acessória CFL 30 – AI
DEBCAD no 51.071.456-0 (fl. 287), uma vez que não guarda relação direta com as obrigações
principais, que inclusive foram mantidas integralmente pelo acórdão embargado, por ser
independente e autônoma, conforme razões anteriormente expostas.
Portanto, acolho os presentes embargos, para sanar a obscuridade apontada no
acórdão embargado, para alterar os fundamentos expostos inicialmente e manter a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória – CFL 30, conforme razões acima expostas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado no acórdão no 2201-012.229, de 10/09/2025, e alterar a decisão original,
para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 662
DF CARF MF
Original